Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-24.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Ação principal julgada parcialmente procedente. Ação reconvencional julgada improcedente. Insurgência das partes. Descabimento. Justiça gratuita concedida ao réu NATANAEL DE MORAES. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inviabilidade da nulidade do contrato de compra e

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Ação principal julgada parcialmente procedente. Ação reconvencional julgada improcedente. Insurgência das partes. Descabimento. Justiça gratuita concedida ao réu NATANAEL DE MORAES. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inviabilidade da nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ante a ausência de provas dos vícios alegados (dolo e simulação). Diante do desinteresse das partes na continuidade do negócio jurídico, era forçosa a resolução do contrato de compra e venda. Impossibilidade de determinação de restituição de qualquer valor ao autor, uma vez que ele não comprovou que efetuou o pagamento de qualquer valor. Ônus da prova do pagamento que recai sobre quem pleiteia a restituição dos valores (art. 373, I, do CPC). Pagamento por meio de notas promissórias que não pode ser presumido de mera informação constante no contrato de compra e venda. Não reconhecimento da litigância de má-fé do autor. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais. Recursos não providos.